Tribunal: TJMT
Processo: 1009035-92.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009035-92.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.275.518/0001-26 (RECORRIDO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 902.218.261-49 (RECORRENTE), JONATA CARMO DA SILVA - CPF: 061.321.941-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado – Reclamação - Rescisão de contrato com pedido de dano moral – Produto defeituoso – Ilegitimidade ativa – Afastamento – Dano Moral – Inocorrência – Rescisão decretada – Decisão colegiada com aplicação de equanimidade – Sentença parcialmente reformada.

A ilegitimidade passiva está se encontra superada, pois ainda que a recorrente/recorrida tenha se valido de cadastro de terceiro para a compra do produto foi ela quem fez os pagamentos das parcelas, estando inclusive de posse de todos os documentos de quitação das parcelas e os correspondentes recibos.

A melhor decisão colegiada a ser tomada no presente caso concreto deve ter uma dose
cum grano salis
, de sorte que o órgão judiciário atento as nuances da querela aplique salomonicamente o direito de modo a não frustrar os direitos das partes e produzir o mínimo de pacificação social esperada do Poder Judiciário.

Rescisão contratual decretada com a devolução do produto defeituoso ao vendedor que ressarcirá a compradora.

Dano moral não comprovado diante da situação fática do caso concreto.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA recorre inominadamente (Id 174755181) da sentença pedindo o recebimento deste recurso inominado, com o consequente conhecimento e provimento, para reformar o édito do juízo monocrático, no sentido de reconhecer e julgar procedente o pleito de condenação de danos morais, condenando à recorrida DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME ao pagamento de indenização por danos morais, na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME também apresentou recurso inominado (Id 174755184), onde pede seja dado provimento para o fim de reformar a sentença, sendo julgada improcedente a reclamação, por: a) ilegitimidade passiva da parte reclamada/recorrida (visto que não houve compra da autora com a empresa, mas com terceiros); b) há culpa exclusiva do consumidor, diante da ausência de óleo lubrificante (laudo técnico id. 102832598) e de inexistência de defeito oculto. d) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pugna pela reforma da sentença a fim de evitar o bis in idem, rescindindo o contrato de compra e venda entre as partes e sendo tão somente obrigada a reclamada ao pagamento do valor do produto e dos danos materiais (R$11.314,13). Contudo, ficando o produto (motor estacionário/gerador) consigo, ou seja, com a recorrida; e d) sejam as Recorridas condenados ao pagamento de honorários advocatícios em 20%, nos termos do artigo 55, Lei n.: 9.099/95, além das despesas processuais.

Contrarrazões de MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA (Id 174755187) e DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME (Id 174755190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recursos próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

Informo que a fundamentação por mim exarada valerá para ambas as irresignações, ficando as demais teses lançadas prejudicadas caso não sejam expressamente acolhidas com manifestação sobre elas.

A questão é simples e tem como situação de fato a compra de um motor estacionário pela recorrente/recorrida MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA que apresentou defeito impossibilitando o seu uso, tendo a recorrente/recorrida DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME apresentado resistência a essa pretensão alegando a ilegitimidade ativa e a falta de manutenção.

Sobre a ilegitimidade passiva anoto que está se encontra superada, pois ainda que a recorrente/recorrida MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA tenha se valido de cadastro de terceiro para a compra do produto foi ela quem fez os pagamentos das parcelas, estando inclusive de posse de todos os documentos de quitação das parcelas e os correspondentes recibos.

De outra banda, a recorrente/recorrida DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME reconheceu na audiência no Procon a legitimidade da recorrente/recorrida MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, tendo inclusive apresentado proposta de solução amigável que restou rejeitada.

Rejteito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente/recorrida MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA.

No tocante ao mérito, estou concluindo que a sentença deve ser reformada para a aplicação de decisão justa e equânime nesta instância, como passo a indicar a partir de agora neste voto.

Ainda que a recorrente/recorrida DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME afirme existir um laudo da assistência técnica afirmando a falta de manutenção no produto, chego à conclusão de que não pode servir para afastar a sua responsabilidade no caso concreto, uma vez que é fruto de produção unilateral sua como se observa da sua redação e formatação.

Por outro lado, não se pode falar em condenação por danos morais no presente caso, uma vez que a parte não pode ser responsabilizada apenas por entender que não tem o dever de ressarcir a troca do produto defeituoso, ainda que esteja se alicerçando no laudo técnico produzido unilateralmente, sob pena de se penalizar o suposto exercício regular de direito.

No entanto, a decisão melhor a ser tomada no presente caso concreto deve ter uma dose
cum grano salis
, de sorte que o órgão judiciário atento as nuances da querela aplique salomonicamente o direito de modo a não frustrar os direitos das partes e produzir o mínimo de pacificação social esperada do Poder Judiciário.

Assim sendo, estou concluindo por declarar rescindido o contrato de compra e venda entre as partes recorrentes/recorridas MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA e DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME, o que faço para determinar que a recorrente/recorrida DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME ressarça o valor do motor defeituoso e os danos materiais no valor de (R$11.314,13).

Em razão da rescisão ora decidida nesta instância, a recorrente/recorrida MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA deverá fazer a entrega do produto defeituoso (motor estacionário/gerador) a recorrente/recorrida DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME, uma vez que está sendo devidamente ressarcida nesta oportunidade de julgamento judicial.

Posto isso, dou provimento ao recurso da recorrente/recorrida DALMEI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME para que reformar a sentença nos moldes em que definido na fundamentação supra, negando provimento ao recurso da recorrente/recorrida MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA.

Condeno a recorrente/recorrida MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do proveito econômico agora definido, aplicando o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023